Tribunal: TJDFT
Processo: 0712326-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Aparecida Cauzim Rivera contra decisão proferida pelo i. juiz da 20a Vara Cível de Brasília (Id 86964228 do processo de referência), nos autos de cumprimento de sentença requerido por Cassius Ferreira Moraes em desfavor da agravante, processo 0724084-59.2017.8.07.0001, que determinou a penhora no rosto dos autos do processo 0705695-55.2019.8.07.0001, em curso na 25a Vara Cível de Brasília, de eventual crédito em nome da recorrente nos seguintes termos: A parte executada apresentou impugnação à penhora realizada no rosto dos autos do processo de n. 0705695-55.2019.8.07.0001. Sustenta a referida parte que inexiste valores a serem levantados por ela, visto que o montante disponível nos autos pertence a terceiro que não faz parte da relação processual. Devidamente intimada, a parte exequente contesta as informações prestadas pela parte executada, afirmando que a parte não levantou o valor que a ela é devido, devendo ser mantido a penhora deferida. DECIDO. Analisando os autos com acuidade, observa-se que a sentença, bem como a inicial do cumprimento de sentença, relativos ao processo de n. 0705695-55.2019.8.07.0001, indicam que tanto o terceiro que não faz parte da relação processual quanto a executada, esta em nome próprio, são credores que devem receber valores pela condenação imposta. Sendo assim, compete ao Juízo competente do processo de n. 0705695-55.2019.8.07.0001 informar se existe ou não crédito em favor da executada e, em caso positivo, efetivar a transferência dos valores devidos em relação à MARIA APARECIDA CAUZIM RIVERA, preservando os créditos do curatelado Rubem Cauzim, uma vez que a penhora recaiu somente em desfavor da executada. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada, mantendo a penhora deferida. Oficie-se à 4a Vara Cível de Brasília para que informe se há algum valor disponível à então lá credora MARIA APARECIDA CAUZIM RIVERA a ser transferido a este Juízo em virtude da penhorada realizada no rotos dos autos de no 0705695-55.2019.8.07.0001. Caso exista algum valor disponível, requer-se que seja transferido para a conta vinculada ao presente processo o valor penhorado no rosto dos autos indicados. A quantia a ser transferida deverá limitar-se ao valor atualizado do débito. Aguarde-se o retorno do ofício. Intimem-se. Em razões recursais (Id 25166187, p. 4-9), a agravante requer o seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para que, reformando-se a decisão objurgada, seja revogada a penhora no rosto dos autos do processo n. 0705695-55.2019.8.07.0001 deferida pelo juízo de piso. A agravante não comprovou o recolhimento do preparo, porque goza dos benefícios da gratuidade de justiça (Id 25166201). A recorrente se manifestou sobre a tempestividade e o interesse recursais (Id 25749656) em atendimento à determinação desta relatoria (Id 25502505). É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único[1], do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[2]. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 21 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;